Tribunal: TJBA
Processo: 8029712-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029712-73.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ALFONSO SILVA CAJADO e outros (2) Advogado(s): JANAINA CATARINA CRISTINA DA SILVEIRA GUEDES, JOAO VITOR MOURA DA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA ILEGALIDADE ALEGADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 18/03/2026 pela suposta prática do crime previsto no art. 157 do Código Penal, cuja prisão foi convertida em preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, inexistência de elementos atuais de periculum libertatis, violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus pode ser conhecido quando a impetração não vem instruída com a decisão que decretou a prisão preventiva, mas apenas com a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus subscrito por advogado não é conhecido quando não vem instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da existência do motivo legal invocado, salvo alegação razoável de impossibilidade de juntada imediata. 4. A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impede a verificação da idoneidade dos fundamentos que originaram a custódia cautelar e inviabiliza o exame das alegações defensivas. 5. A decisão que indefere pedido de revogação da prisão pode limitar-se à remissão aos fundamentos anteriormente expostos, razão pela qual não basta, isoladamente, para demonstrar eventual ilegalidade da custódia. 6. A instrução deficiente do writ impede o conhecimento da ordem, sem resolução do mérito, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus impetrado por advogado deve ser instruído com os documentos necessários ao convencimento preliminar da ilegalidade alegada. 2. A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impede o exame da idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar. 3. A decisão que indefere a revogação da prisão, quando remissiva aos fundamentos anteriores, não supre a falta da decisão originária de decretação da custódia. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; CPP, art. 319; RITJBA, art. 258. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8029712-73.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrantes os advogados João Vitor Moura da Costa (OAB/BA 53.519) e Janaina Catarina Cristina da Silveira Guedes (OAB/BA 83.956), como paciente ALFONSO SILVA CAJADO, e como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas (BA). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem, de acordo com o voto da Desembargadora Relatora: Salvador, .